Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-29.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), NILVO FOLLE - CPF: 052.484.349-04 (AGRAVANTE), WALTER DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 457.595.028-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (PROCURADOR), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (PROCURADOR), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL (FAZENDA NOVA ESPERANÇA) A TERCEIRO – POSTULAÇÃO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – INVIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA POR CAULTELA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE POSSAM DAR ENSEJO AO NEGÓCIO REQUERIDO – RISCO DE ALIENAÇÃO E/OU CONSTRIÇÃO FUTURA – EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS QUANTO À LIQUIDAÇÃO EM AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Em se tratando de cumprimento provisório de sentença, mostra-se plausível o indeferimento de pedido de transferência de bem imóvel litigioso à terceiro estranho à lide, tanto em razão de possibilidade de alienação e/ou constrição do bem, quanto porque não há qualquer motivo justificador do negócio requerido; salientando-se que, apesar do provimento da apelação, no sentido de reconhecer a inviabilidade do pedido de rescisão e de julgar procedente a consignação em pagamento, há pendências quanto aos valores devidos, que será tratado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
NILVO FOLLE
, tendo como Agravado:
WALTER DO NASCIMENTO FILHO e BANCO DO BRASIL S/A.
, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos atos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000139-42.2021.8.11.0021 (Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento n. 0000909-57.2018.8.11.0025 – (Cód. 136466) e Ação de Rescisão de Contrato com Indenização por Danos Materiais n. 0000007-80.2013.8.11.0025 –Cód. 91957),
indeferiu
o pedido de transferência do imóvel Fazenda Nova Esperança - matrícula n. 47.369 do cartório do 6º ofício de registro de imóveis de Cuiabá/MT à Edmilson Antônio Bravo, sob o fundamento de que o agravante estaria postulando direito alheio em nome próprio.

Inicialmente, o Agravante pontua que “(...) o
processo originário se trata de um cumprimento provisório de Acórdão proferido pelo e. TJ/MT, que por unanimidade deu provimento ao recurso apresentado pelo agravante para julgar improcedente a ação de rescisão de contrato e procedente a ação de consignação em pagamento proposta pelo agravante, senão vejamos (...): Assim, mostra-se inviável a rescisão do contrato, devendo ser considerada, por seu turno, procedente a consignação em pagamento, nos termos do artigo 539 e seguintes do CPC, tendo em vista a existência de motivo justo para que ocorresse o depósito pela via judicial, cujo valor somado ao que foi pago no início do negócio perfaz o pagamento substancial do que foi contratado. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos apelos, para julgar improcedente a ação de rescisão de contrato e procedente a consignação em pagamento”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 3)

Argumenta que “(...)
Em virtude dessa decisão, que, em síntese, manteve o contrato de compra e venda do imóvel Fazenda Nova Esperança (matrícula n. 47.369 do cartório do 6º ofício de registro de imóveis de Cuiabá/MT) entre Nilvo Folle e Walter do Nascimento e deferiu a ação de consignação em pagamento, o agravante propôs o cumprimento provisório de sentença para fazer valer o cumprimento do contrato, asseverando ademais, que considerando que a rescisão do contrato foi julgada improcedente pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas, sobretudo pelo valor das dívidas de financiamento dos PESAs Securitização se encontrarem integralmente depositadas nos autos da ação de consignação em pagamento, então, data vênia, não haveria óbice para se determinar a outorga de escritura pública do imóvel da matrícula n. 47.369 (do cartório do sexto ofício de registro de imóveis da terceira circunscrição imobiliária de Cuiabá), relacionada ao imóvel denominado Fazenda Nova Esperança”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 3 e 4)

Assevera que “(...) a conclusão do v. Acórdão pela manutenção do contrato, somado ao fato de que as dívidas que pesam sobre o imóvel encontram-se integralmente depositadas e permanecerão inscritas no registro imobiliário até a sua definitiva quitação, faziam emergir a total ausência de risco dessa providência, sobretudo porque, como já dito, a baixa das restrições invariavelmente só ocorrerá após a devida liquidação da sentença (postulado no processo n. 1000132-50.2021.8.11.0025) e pagamento definitivo dos respectivos credores com os valores já consignados pelo exequente”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 4)

Explana que “(...) a ação de consignação em pagamento (n. 909- 57.2018.811.0025) comportou expressamente o pedido do agravante pela procedência da ação, máxime para que fosse declarado que o depósito judicial liberava o agravante da obrigação contratual assumida, para assim, também declarar cumprido o contrato e determinar que o requerido/agravado procedesse com a escrituração do imóvel em favor do agravante ou a quem ele indicar (...) (ID. Num. 75516999 - Pág. 4), conforme o pedido formulado.

Sustenta, então, que “(...) ao se verificar o resultado do v. Acórdão do TJ/MT, abaixo transcrito, depreende-se pelo resultado de procedência total da ação de consignação em pagamento (ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento com pedido de liminar), o que, por corolário natural, enseja o dever de cumprimento pela escrituração definitiva da área nos termos do pedido disposto na inicial (ao requerente/agravante ou à quem ele indicar), senão vejamos: Assim, mostra-se inviável a rescisão do contrato, devendo ser considerada, por seu turno, procedente a consignação em pagamento, nos termos do artigo 539 e seguintes do CPC, tendo em vista a existência de motivo justo para que ocorresse o depósito pela via judicial, cujo valor somado ao que foi pago no início do negócio perfaz o pagamento substancial do que foi contratado. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos apelos, para julgar improcedente a ação de rescisão de contrato e procedente a consignação em pagamento”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 5)

Ressalta que “(...) Não bastasse o pedido expresso contido nos autos da ação de consignação em pagamento, consta ainda do Id n. 47047120 – págs. 34 a 37, o contrato de compra e venda firmado entre o agravante e Walter do Nascimento, e colhe-se do aludido documento, sobretudo da cláusula 5ª, a obrigação do agravado/vendedor de outorgar e assinar em nome do comprador ou em nome de quem por ele for indicado, a competente escritura (...)”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 5)

Defende que “(...) ao contrário da conclusão do MM. juiz, fato é que o cumprimento de sentença proposto pelo agravante, notadamente no sentido de que fosse outorgada a escritura pública em nome de Edmilson Bravo (CEP 475.383.339-91), terceiro interessado que integra a relação processual, não se trata de um postulado de direito alheio em nome próprio, mas sim de um direito postulado expressamente na inicial da ação de conhecimento e que, também, contratualmente o agravante possui, qual seja: ver outorgada a escritura pública de compra e venda do imóvel em nome próprio ou à quem ele indicasse!”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 5 e 6)

Salienta que “(...) o indicado é foi Edmilson Antônio Bravo, que consoante se infere dos autos, notadamente da petição existente no id n. 47053064 – pág. 23 a 28, ingressou nos autos na qualidade de terceiro interessado, e, conforme consta da decisão judicial contida no id n. 47053076 – pág. 27, aludida pretensão foi deferida pelo MM. juiz da 1ª vra cível de Juína/MT em 22/02/2018”. (ID. Num. 75516999 - Pág. 6)

Diz que o terceiro interessado foi aceito pelo próprio Agravante na lide, e também que ele passou a acompanhar o processo, participando até de audiência.

Argui, assim, que o agravante não postula direito alheio em nome próprio, já que contratualmente possui o direito de outorga da escritura pública para si ou para quem indicar (conforme consta do contrato mantido por decisão deste e. Tribunal), o cumprimento de sentença é para que o MM. juiz, nos termos do que consta expressamente na inicial, proceda com a intimação do agravado Walter para cumprir o contrato e o acórdão no sentido de outorgar a escritura pública à quem ele (o agravante) indicou, quem seja: o terceiro interessado Edmilson Bravo”. (ID. Num. 75516999 – pág. 8)

Requer o deferimento da tutela de urgência - pedido de efeito ativo para “(...) determinar que se processe o pedido do agravante expresso no seu direito de cumprir o v. acórdão que, tendo julgado procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento, albergou o pedido expressamente contido na petição inicial de outorga da escritura pública pelo agravado em nome do terceiro por ele indicado, e que, aliás, faz parte desta relação processual”. (ID. Num. 75516999 – pág. 8)

No mérito, pede o provimento do recurso, ratificando a liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar – não conhecimento – nos termos do artigo 1.015 do CPC.

O Agravado, em síntese, afirma que o agravo não pode ser conhecido, em razão da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

Todavia, é pacífico o entendimento de que houve mitigação de tal taxatividade, sobretudo quando há demonstração de prejuízo decorrente da decisão combatida, o que autoriza a interposição do agravo de instrumento.

No caso, houve indeferimento de pedido de transferência de imóvel, o que se mostra bastante para a utilização do agravo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória combatida, que, nos autos de
Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000139-42.2021.8.11.0021 (Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento n. 0000909-57.2018.8.11.0025 – (Cód. 136466) e Ação de Rescisão de Contrato com Indenização por Danos Materiais n. 0000007-80.2013.8.11.0025 –Cód. 91957),
indeferiu
o pedido de transferência do imóvel Fazenda Nova Esperança - matrícula n. 47.369 do cartório do 6º ofício de registro de imóveis de Cuiabá/MT à Edmilson Antônio Bravo, sob o fundamento de que o agravante estaria postulando direito alheio em nome próprio.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois, conforme asseverado desde a ocasião da análise do pleito liminar,
o Senhor Edmilson Antônio Bravo é estranho à lide, de modo que a postulação de transferência para o seu nome é indevida, e também porque não há qualquer menção de motivo pelo qual há o interesse em tal transferência.

Ora, é importante consignar que se trata de cumprimento provisório de sentença, havendo, sem sombra de dúvidas, risco de que a transferência se efetive, e, a partir daí, ocorra a venda do bem a terceiro, ou que ele seja objeto futuro de constrição.

Assim, nenhum dos motivos elencados pelo Agravante são suficientes à reforma da decisão, muito menos de que este terceiro tenha sido aceito por ele, devendo o Magistrado sempre zelar pelo resultado útil do processo.

Com esses apontamentos, tenho que deve prevalecer a decisão recorrida, em razão de cautela perante o risco de alienação do bem ou que ele seja objeto de constrição, já que o terceiro, pelo andamento dos autos, não tem qualquer relação com a lide, mesmo que haja acórdão deste Tribunal, em que ocorreu o provimento do recurso interposto pelo ora Agravante, no sentido de reconhecer a inviabilidade de rescisão e reintegração de posse na área em litígio, pois haverá discussão acerca de valores em sede de liquidação de sentença.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021